Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752940-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MAXIMUS SERVICOS LTDA, SABRINA LORENA DA SILVA SAMPAIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 256098218 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Sabrina Lorena da Silva Sampaio e Maximus Serviços Ltda., processo n. 0741762-09.2025.8.07.0001, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela ante a irreversibilidade da medida e em razão do risco de danos graves e irreparáveis ao beneficiário com a suspensão do plano de saúde. Em razões recursais (Id 78958728), a agravante alega, em síntese, ter identificado irregularidades na apólice n. 1035426, contratada sob a modalidade de plano coletivo empresarial, tendo como estipulante a empresa agravada Maximus Serviços Ltda., com início de vigência em 1/8/24. Afirma que, ao preencher sua Declaração Pessoal de Saúde (DPS), a agravada Sabrina Lorena da Silva Sampaio deixou de informar ser portadora de obesidade. Diz que o diagnóstico médico de obesidade data de cinco anos anteriores à contratação do plano de saúde, conforme documentos médicos anexados pela agravada em 20/3/2025 ao postular procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia. Conta que, verificada a irregularidade, a agravante instaurou procedimento administrativo e ofertou a assinatura do Termo de Cobertura Parcial Temporária (CPT), tendo a beneficiária/agravada, contudo, se negado a assiná-lo, de modo que a agravante ajuizou a demanda na origem buscando a suspensão imediata do contrato. Pugna pela reforma da decisão agravada de modo que se impeça a utilização de contrato firmado com vícios insanáveis. Diz se encontrar plenamente comprovada a fraude praticada pela agravada Sabrina, que deixou de declarar ser portadora de obesidade Classe IV – super obesidade – ao apresentar sua Declaração Pessoal de Saúde (DPS). Reputa possível a suspensão e a rescisão do contrato, conforme prevê o art. 13, p.ú., II, da Lei n. 9.656/1998. Ressalta ser dever do beneficiário declarar eventuais doenças preexistentes. Assevera que a manutenção do contrato mesmo diante da comprovação de fraude agravará o desequilíbrio econômico e atuarial do contrato, acarretando prejuízos à recorrente, razão pela qual busca a suspensão do contrato ou a aplicação imediata da CPT. Reforça a má-fé da parte agravada, a afastar a aplicação da Súmula n. 609 do c. STJ. Aponta ser reversível a medida de suspensão da apólice fraudulentamente contratada. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: Ante ao exposto, pugna a agravante pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para que seus efeitos sejam imediatamente aplicados, garantindo a efetividade da medida pleiteada, em especial no que se refere à suspensão da apólice empresarial, firmada em nome da empresa MAXIMUS SERVIÇOS LTDA., ou, subsidiariamente, apenas da beneficiária SABRINA LORENA DA SILVA SAMPAIO. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão agravada a fim de deferir a medida pleiteada. Oportunizado o recolhimento do preparo recursal em dobro (Id 78975229), ele restou recolhido ao Id 79196273. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta nocaput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. De início, registro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. O cerne da controvérsia reside em verificar a possibilidade de suspensão imediata da apólice empresarial firmada entre as partes em razão de indícios relevantes de fraude na contratação pela agravada Sabrina em virtude de omissão de doença grave preexistente. No caso, relata o plano de saúde agravante que identificou irregularidades na apólice n. 1035426, contratada sob a modalidade de plano coletivo empresarial com a empresa estipulante Maximus Serviços Ltda., cuja vigência teve início em 1/8/24. Afirma que, ao preencher sua Declaração Pessoal de Saúde (DPS), a agravada Sabrina Lorena da Silva Sampaio deixou de informar ser portadora de obesidade, pois, em relação à pergunta “Tem ou teve alguma doença endocrinológica, tal como diabetes, obesidade, hipotireoidismo, tireoide, adenoma de hipófise outras?”, a agravada selecionou a resposta “Não” (Id 78958729, p. 129), em evidente omissão dolosa. Diz haver má-fé no agir da beneficiária, porque, em 20/3/2025, ou seja, cerca de oito meses depois da contratação do plano de saúde, a Dra. Ana Carolina C. Carvalho, CRM n. 13.605, médica que assiste a beneficiária Sabrina, solicitou autorização para realização de cirurgia – Bypass gástrico em Y de Roux por meio de videolaparoscopia – uma vez que a agravada seria portadora de obesidade há mais de cinco anos, “com piora há 2 anos. O paciente apresenta obesidade já tendo realizado tratamentos clínicos sem sucesso. O paciente ainda apresenta as seguintes COMORBIDADES: RESISTÊNCIA A INSULINA ( TOTAL : 26,74) , DISLIPIDEMIA , INTOLERANCIA A GLICOSE , ESTEATOSE HEPATICA, DISLIPIDEMIA, APNEIA DE SONO, ANSIEDADE, DISPNEIA AOS ESFORÇOS” (Id 78958729, p. 144). Em 17/4/2025 (Id 78958729, p. 158), comunicou à beneficiária que o diagnóstico de obesidade é anterior à contratação e oportunizou manifestação no prazo de cinco dias. Não há informação de que a agravada formulou qualquer resposta. Em 7/5/2025, foi oferecida Cobertura Parcial Temporária à Sabrina (Id 78958729, p. 159), em relação à qual igualmente não há informação de retorno da parte agravada. Defende que o diagnóstico médico de obesidade atesta datar a doença de cinco anos anteriores à contratação do plano de saúde, conforme documentos médicos anexados pela agravada em 20/3/2025 ao postular procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia. Conta que, verificada a irregularidade, a agravante instaurou procedimento administrativo e ofertou a assinatura do Termo de Cobertura Parcial Temporária (CPT), tendo a beneficiária/agravada, contudo, se negado a assiná-lo, de modo que a agravante ajuizou a demanda na origem buscando a suspensão imediata do contrato. Pois bem. O art. 4o da Resolução Normativa 557/2022 da ANS estabelece que “o contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, poderá conter cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específica em vigor, bem como a exigência de cumprimento de prazos de carência, nos termos da Lei no 9.656, de 1998”. No que concerne ao estado de saúde a ser considerado como lesão ou doença preexistente (DLP) e cobertura parcial temporária (CPT), a Resolução Normativa 558/2022 da ANS assim dispõe: Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; (...) Por sua vez, o art. 5o da Resolução Normativa 558/2022 da ANS prevê que, “Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998”. Concretamente, embora existam fortes indícios de fraude na contratação do plano de saúde perpetrada pela agravada Sabrina ao preencher sua Declaração Pessoal de Saúde (DPS) omitindo dolosamente ser portadora de obesidade (Id 78958729, p. 129), quando há relatório médico atestando ser ela portadora de obesidade há mais de cinco anos, além de outras comorbidades (Id 78958729, p. 144), reputo imprudente a imediata suspensão do plano de saúde no atual momento processual. Isso porque, ao contratar o plano de saúde e preencher a Declaração Pessoal de Saúde, consta como anexa a seguinte Carta de Orientação ao Beneficiário (Id 78958729, p. 127, grifos nossos): AO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO: A operadora NÃO poderá impedi-lo de contratar o plano de saúde. Caso isso ocorra, encaminhe a denúncia à ANS. A operadora deverá oferecer: cobertura total ou COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT), podendo, ainda, oferecer o Agravo, que é um acréscimo no valor da mensalidade, pago ao plano privado de assistência à saúde, para que se possa utilizar toda a cobertura contratada, após os prazos de carências contratuais. No caso de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta tecnologia (UTI, unidade coronariana ou neonatal) e procedimentos de alta complexidade -PAC (tomografia, ressonância etc.*) EXCLUSIVAMENTE relacionados à doença ou lesão declarada, até 24 meses, contados desde a assinatura do contrato. Após o período máximo de 24 meses da assinatura contratual, a cobertura passará a ser integral de acordo com o plano contratado. NÃO haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações não cirúrgicas, exames e procedimentos que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados à doença ou lesão preexistente declarada, desde que cumpridos os prazos de carências estabelecidos no contrato. Não caberá alegação posterior de omissão de informação de Declaração de Saúde por parte da operadora para essa doença ou lesão. AO NÃO DECLARAR AS DOENÇA E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO: A operadora poderá suspeitar de omissão de informação, e nesse caso, deverá comunicar, imediatamente, ao beneficiário, podendo oferecer CPT, ou solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, denunciando a omissão da informação. Comprovada a omissão de informação pelo beneficiário, a operadora poderá RESCINDIR o contrato por FRAUDE e responsabilizá-lo pelos procedimentos referentes à doença ou lesão não declarada. Até o julgamento final do processo pela ANS, NÃO poderá ocorrer suspensão do atendimento, nem rescisão do contrato. Caso ocorra, encaminhe a denúncia à ANS. Assim, considerando que não é possível a suspensão do atendimento ou a rescisão do contrato nos casos em que o plano de saúde abre processo administrativo perante a ANS em face da beneficiária que omite a informação, tenho que, por prudência, em interpretação por analogia, idêntico proceder deve adotado nos processos judiciais. Destarte, deve ser ouvida a parte contrária e desenvolvida regular instrução probatória. Após o devido trâmite processual, o contrato poderá ser rescindido e/ou suspenso por decisão judicial lastreada em aprofundado juízo de valor. Nesse sentido, aliás, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DO DIREITO À GARANTIA DO SEGURO SAÚDE C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO OU SUSPENSÃO LIMINAR DO CONTRATO COM FUNDAMENTO EM FRAUDE. OMISSÃO DE CONDIÇÃO CLÍNICA NA DPS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para rescisão ou suspensão de contrato, sob alegação de fraude consistente na omissão dolosa de obesidade grave na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), com intuito de obtenção indevida de cobertura para cirurgia bariátrica. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e na necessidade de ampla instrução probatória para o reconhecimento de eventual fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rescisão ou suspensão imediata de contrato de plano de saúde, com base em alegação de omissão dolosa na DPS, sem prévia instauração de procedimento administrativo pela operadora e sem a produção de prova apta a demonstrar a fraude alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso, não há comprovação de fraude contratual nem de instauração de procedimento administrativo. 4. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS condiciona a rescisão unilateral por fraude à observância do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo regular. 5. A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS veda expressamente a suspensão ou rescisão contratual enquanto pendente o processo administrativo perante a ANS. 6. A análise da veracidade da declaração de saúde e da suposta má-fé exige instrução probatória com produção de provas técnicas e oportunização de contraditório, o que não é viável em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A rescisão ou suspensão do contrato de plano de saúde por suposta omissão dolosa de condição clínica na DPS exige instauração prévia de procedimento administrativo e produção de prova mínima da fraude. 2. A concessão de tutela de urgência demanda demonstração inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica quando pendente a instrução probatória.” (Acórdão 2032584, 0712877-85.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Nesse cenário, friso não verificar o alegado perigo de dano, uma vez que, após comprovada a fraude na contratação, eventuais gastos que o recorrente venha a suportar com procedimentos e tratamentos relacionados à doença preexistente poderão ser cobrados e reembolsados pela parte agravada, conforme informado à recorrida no telegrama de Id 78958729, pp. 162-163. Dessa forma, não vislumbro elementos para reformar a decisão agravada. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora